Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE TRÂNSITO (ART. 311, CTB). AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 438 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado dos crimes previstos nos artigos 330 do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.
Pretensão do impetrante de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de trânsito.
Juízo de origem reconheceu a prescrição do crime de desobediência, mas afastou a tese em relação ao delito de trânsito, com base no cálculo do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; e
(ii) a possibilidade de trancamento da ação penal por meio de habeas corpus com fundamento na alegada ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a citação por hora certa não alcançou o prazo prescricional de quatro anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal para o delito de trânsito.
6. Aplicação da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética.
7. A jurisprudência pátria restringe o cabimento de habeas corpus para trancamento da ação penal às hipóteses de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa evidente de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.